Tribunal: TJDFT
Processo: 0006647-67.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência.
2. Em demandas ajuizadas anteriormente ao advento do Código de Processo Civil de 2015 devem ser observados os marcos definidos no REsp 1604412/SC. 2.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
3. Estando a pretensão fundada em cédula de crédito rural, o prazo prescricional a ser aplicado é de 3 (três) anos, de acordo com a inteligência do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil associado ao artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Na medida em que os requerimentos formulados pelo exequente se mostram pertinentes e com potencial de assegurar a satisfação do crédito exequendo, haja vista que os devedores foram citados por edital e, portanto, inviável a expedição de mandado de penhora ante o insucesso das diligências requerida e levadas a efeito pelo Juízo de origem, entende-se que não existem evidências de que o apelante tenha se mantido inerte e abandonado o processo executivo ao longo do prazo de 3 anos.
5. Não estando caracterizada a desídia da exequente quanto à adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.